Tribunal: STF
Processo: RHC 254734
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 925.059/SP (e-doc. 65).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa ante o crime do art. 33, caput, c/c 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente) (e-doc. 22).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, redimensionando a reprimenda para 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa (e-doc. 27). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 29).



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 49). Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude do ingresso dos integrantes da guarda municipal no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Afirma que a atuação da guarda civil municipal extrapolou o disposto no art. 144, § 8º, da Constituição da República. Pontua inexistir, no momento da abordagem, situação prévia de flagrante delito que autorizasse a atuação da guarda municipal. Ressalta a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso indevido na residência. Salienta que um dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente — o qual, inclusive, figurou como testemunha de acusação — foi condenado pela prática dos crimes de tortura, peculato e outros previstos na Lei de Abuso de Autoridade. Registra, ainda, que pesam contra referido agente diversos inquéritos e ações penais em curso. Alega que tais circunstâncias, por si sós, comprometem a idoneidade do referido servidor e autorizam o reconhecimento da nulidade da prova de materialidade e autoria delitiva.



    7. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da prisão em flagrante operada pela Guarda Civil Metropolitana de Sorocaba, bem como declarada a nulidade das provas e atos processuais subsequentes, com o consequente trancamento da ação penal.



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 95).



    9. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 10/06/2022 (Apelação Criminal nº 1500604-97.2021.8.26.0567).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 10/06/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 26/06/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 10/03/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12.  Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator